Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI, em face à sentença que julgou procedente a pretensão formulada na petição inicial da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de VIVIAN DA CUNHA RIBEIRO MENDONÇA. Constatada, primo ictu oculi, a intempestividade do recurso, foi facultado ao recorrente manifestar-se a respeito, todavia quedou-se inerte ID. 46711521. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, complementada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração postos pelo autor, a qual foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 01/02/2023 (ID. 45446514). Assim, considera-se realizada a publicação do decisum em 02 de fevereiro de 2023 (quinta-feira). Nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, o prazo recursal iniciou-se em 03 de fevereiro de 2023 (sexta-feira) e se encerrou em 28/02/2023 (sexta-feira), já considerado o feriado de carnaval (20 a 22 de fevereiro de 2023). Ocorre que a apelação somente foi interposta em 07 de março de 2023, portanto, de forma manifestamente intempestiva (ID. 45446516). Saliente-se que, em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, § 1o, do CPC). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12